Tribunal: TJDFT
Processo: 0758532-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0758532-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLA DANIELLA FONSECA DE SOUSA RECORRIDO: LUCAS GUIMARAES CORREA, RUTILEIA SILVA MARTINS, RSM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA DESPACHO Concedo o prazo adicional de 48 (quarenta e oito) horas para que a recorrente traga aos autos os extratos de todas as suas contas bancárias, inclusive de investimentos, se houver, a fim de demonstrar a alegada hipossuficiência de recursos. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora